Tribunal: STF
Processo: RE 1510068
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Administrativo. Recurso Extraordinário. Ação de Cobrança. Pensão por morte. Pagamento indevido. Correção Monetária e Juros de Mora. Fazenda Pública credora. Inaplicável o Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. Ausência de ofensa constitucional direta. Aplicação da Taxa Selic. Alegada contrariedade ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021. Inocorrência.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal do Estado de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual se concluiu “que os juros de mora devem ser aplicados, a partir da citação, de acordo com o índice previsto na Lei Federal nº 11.960/09, em consonância com o previsto no julgamento dos Temas nºs 810, do STF, e 905, do STJ. E a partir da vigência da EC 113/21, deve incidir no cômputo dos consectários de mora exclusivamente a taxa Selic”.



    2. O fato relevante. O agravante pretende, em síntese, que seja “adotado o INPC como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil e do artigo 161, § 1º, do CTN”.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação “para o fim de condenar a ré ao pagamento de R$ 66.811,52, corrigidos desde o ajuizamento da ação, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, com juros moratórios, a partir da citação, de 1% ao mês”. O TJSP deu parcial provimento “apenas para estabelecer que, para o caso, a correção monetária deve ter como termo inicial a data de cada pagamento indevido e que os juros de mora devem ser aplicados, a partir da citação, de acordo com o índice previsto na Lei Federal nº 11.960/09”.



    II. Questão em discussão



    4. Busca-se saber se é o caso de se aplicar o Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral quando a Fazenda Pública for credora de débito previdenciário e definir se o agravante tem ou não razão quanto ao pedido para que seja aplicado o INPC, conforme o Código Civil e o Código Tributário Nacional.



    III. Razões de decidir



    5. De início, registre-se que a presente controvérsia não trata de juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, pois, neste processo a São Paulo Previdência (SPPrev) figura como credora de débito oriundo de benefício previdenciário pago indevidamente. Nesse sentido, inaplicável o Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, relativo ao RE nº 870.947-RG (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017).



    6. Para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação da São Paulo Previdência (SPPrev), no sentido de que “deve ser adotado o INPC como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil e do artigo 161, § 1º, do CTN”, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional de regência, Código Civil e Código Tributário Nacional, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário. 



    7. Quanto à alegada ofensa ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, o Supremo Tribunal Federal assentou que, “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    8. Portanto, no ponto, a conclusão do acórdão recorrido pela “incidência da taxa Selic para juros e correção após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/21” harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal do Estado de Justiça de São Paulo, assim ementado: 



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. Pretensão da São Paulo Previdência - SPPREV de restituição de valores pagos indevidamente a título de pensão por morte a beneficiária na condição de filha solteira. Decisão de Primeiro Grau que reconheceu o direito à restituição. Insurgência da autarquia apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. Admissibilidade parcial. Correção monetária que deve se dar, a partir de cada pagamento indevido, pelo IPCA-E, e juros de mora que incidem, a partir da citação, na forma da Lei nº 11.960/09, consoante definido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 810, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 905. Incidência da taxa Selic para juros e correção após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/21. Sentença reformada em parte. Apelo parcialmente provido.” (e-doc. 12, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, caput e inc. XII, da Constituição da República; ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021; e ao Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1. Alega que, “ao adotar o IPCA-E como índice de correção monetária e a remuneração básica da caderneta de poupança como índice dos juros de mora, além da SELIC, a partir da vigência da EC 113/2021, o acórdão violou o artigo 5º, caput e inciso XII, da CF; e o artigo 3º da EC 113/2021, além do Tema 810 do STF. Destarte, essas normas tratam das hipóteses de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Contudo, no caso em exame, a SPPREV foi a parte vencedora, o que afasta a aplicação das normas supracitadas ao caso em exame” (e-doc. 18, p. 11).



    3.2. Argumenta que “deve ser adotado o INPC como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil e do artigo 161, § 1º, do CTN” (e-doc. 18, p. 12).



    4. Em contrarrazões, a recorrida pede que se “mantenha ‘in totum’ e pelos seus próprios fundamentos a r. decisão de decisão pelo tribunal ‘a quo’” (e-doc. 23, p. 3).



    5. O recurso foi admitido (e-doc. 34).



     



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, registre-se que a presente controvérsia não trata de juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, pois, neste processo, a São Paulo Previdência (SPPrev) figura como credora de débito oriundo de benefício previdenciário pago indevidamente. Nesse sentido, inaplicável o Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, relativo ao RE nº 870.947-RG (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017).



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela São Paulo Previdência SPPREV, em que pretende a autarquia a condenação da ré ao pagamento do montante consolidado de R$ 66.811,52, atualizado até 09/01/2017, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora, referente ao período em que foi desembolsada pensão por morte à requerida (24/07/2013 até 01/11/2015 cf. fls. 06), que a recebeu na condição de filha solteira, nos termos da Lei Estadual nº 452/1974 c.c. Lei nº 1.069/76.



    A r. sentença acolheu a pretensão autoral, julgando, no mérito, procedente o pedido formulado, para condenar a ré ao pagamento de R$ 66.811,52, corrigidos desde o ajuizamento da ação, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, com juros moratórios, a partir da citação, de 1% ao mês. 



    Insurge-se a SPPREV especificamente em relação ao termo inicial dos consectários de mora. Defende, basicamente, que a correção monetária deve incidir desde o desembolso ou, subsidiariamente, desde a consolidação do débito, em 2017, e que os juros de mora devem incidir desde o momento em que configurada a má-fé da beneficiária da pensão, em 2013.



    (...) 



    Conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 810, reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 905, nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação da correção monetária deve se dar pelo IPCA-E, desde cada desembolso, e os juros moratórios devem ser aplicados de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Nesses termos, cabe acolher, em parte, o apelo da autarquia. Isso porque a correção monetária, no presente caso, deve ter como termo inicial a data de cada pagamento indevido; e conforme informado pela SPPREV (fls. 04), o primeiro depósito do benefício ocorreu em agosto de 2013, sendo este, portanto, o termo inicial da atualização do indébito, que, como constou na r. sentença, deve se dar pelos índices previstos na Tabela Prática Para Cálculo de Atualização Monetária IPCA-E deste Tribunal. 



    No que se refere aos juros de mora, correta a sua fixação a partir da citação, pois consonante com a orientação firmada pelo Pretório Excelso. No entanto, há que se estabelecer, para o caso, a incidência da Lei nº 11.960/09, que prevê a aplicação de juros de mora equivalentes aos rendimentos da poupança e nem se alegue não ter havido pedido da autarquia nesse sentido, porquanto ‘a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício’, não caracterizando a decisão nesse sentido julgamento extra petita, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação.



    (...)



    Por fim, a partir de 09/12/2021, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 



    De rigor, portanto, a reforma parcial do julgado recorrido, apenas para estabelecer que, para o caso, a correção monetária deve ter como termo inicial a data de cada pagamento indevido e que os juros de mora devem ser aplicados, a partir da citação, de acordo com o índice previsto na Lei Federal nº 11.960/09, em consonância com o previsto no julgamento dos Temas nºs 810, do STF, e 905, do STJ. E a partir da vigência da EC 113/21, deve incidir no cômputo dos consectários de mora exclusivamente a taxa Selic.” (e-doc. 12, p. 5-6).



    9. Para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação da São Paulo Previdência (SPPrev), no sentido de que “deve ser adotado o INPC como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil e do artigo 161, § 1º, do CTN” (e-doc. 18, p. 12), seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional de regência, Código Civil e Código Tributário Nacional, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



     (ARE nº 1.349.396-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 03/03/2022).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. 1. Ausência de prequestionamento dos arts. 5º XXXV, e 93, IX, da CF/88. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Civil, Código Tributário Nacional, Lei nº 8.981/95, Lei nº 9.095/95, Lei estadual nº 13.918/09 e Decreto Estadual nº 58.811/12), bem como a análise do conjunto fático e probatório dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja revisão em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.”



     (RE nº 1.052.870-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/11/2017, p. 22/11/2017).



    10. Confira-se, ainda, trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin, no ARE nº 1.374.558/SP:



    “(...) De plano, verifico que a presente controvérsia não trata de juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, visto que o Estado de São Paulo figura como credor de débito oriundo de multa fixada como sanção por improbidade administrativa. Nesse sentido, inaplicável o Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017.



     O acórdão a quo consignou o seguinte (eDOC 4, p. 3):



     ‘A questão de fato neste agravo está bem delimitada. Em liquidação de sentença para cobrança de multa fixada como sanção por improbidade administrativa, fixou-se, quanto aos juros incidentes, os índices de Lei nº 11.960/2009. Tem razão a agravante, pois tal Lei não é aplicável ao caso em tela.



     Com efeito, no caso, a Fazenda Pública é credora do débito. A Lei nº 11.960/2009 é aplicável aos débitos da Fazenda Pública. Veja-se que a própria decisão recorrida a fundamenta por simples isonomia. Mas, a rigor, a decisão proferida é contrária à lei e à jurisprudência relacionadas aos débitos e créditos da Fazenda Pública.



     Assim, uma vez que não há regramento excepcional nos créditos da Fazenda Pública, que não se trata de dívida tributária, tem aplicação o regime geral do Código Civil, previsto no art. 406, que remete ao art. 161, §1º, do CTN. Ou seja, os juros devem ser fixados na alíquota de 1% ao mês.”



     Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito aos juros de mora dos créditos fazendários não tributários, demandaria o exame da legislação infraconstitucional de regência da matéria. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



     Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática anterior e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.”



    (ARE nº 1.374.558/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/05/2022, p. 31/05/2022, grifos nossos).



    11. Quanto à alegada ofensa ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, o Supremo Tribunal Federal assentou que, “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Eis a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



    (RE nº 1.437.482-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/09/2023, p. 20/09/2023).



    12. Portanto, no ponto, a conclusão do acórdão recorrido pela “incidência da taxa Selic para juros e correção após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/21” (e-doc. 12, p. 2) harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator